Tribunal: TJSP
Processo: 2182537-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Rejeitada oferta de seguro-garantia, em valor trinta por cento maior que o da condenação, em lugar da constrição sobre ativos financeiros, até o valor do débito, de R$ 570.897,65, para dispensar a multa e honorários advocatícios do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Garantia que não constitui "pagamento voluntário", que só

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Rejeitada oferta de seguro-garantia, em valor trinta por cento maior que o da condenação, em lugar da constrição sobre ativos financeiros, até o valor do débito, de R$ 570.897,65, para dispensar a multa e honorários advocatícios do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Garantia que não constitui "pagamento voluntário", que só pode ser em dinheiro, para eximir o devedor desses encargos, também incidentes em cumprimento provisório de sentença. Código de Processo Civil, artigos 520, I e § 2o e 523, § 1o. Cabe, no entanto, pelo disposto no artigo 835, § 2o, que a constrição recaia sobre o seguro-garantia, em vez dos ativos financeiros, mas sem dispensa dos referidos encargos. Recurso parcialmente provido.